Tribunal: TJMT
Processo: 0019447-64.2020.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019447-64.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIANA REGINA DE OLIVEIRA - CPF: 052.317.391-11 (APELANTE), JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR - CPF: 709.939.041-49 (ADVOGADO), GEAN PAULO LIMA NASCIMENTO - CPF: 042.803.581-76 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIANE CAROLINA LATORRE BRASIL DE OLIVEIRA - CPF: 796.108.702-87 (APELANTE), FAGNER FILGUEIRAS DE JESUS - CPF: 045.356.991-94 (APELANTE), TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - CPF: 030.640.121-50 (ADVOGADO), BIANCA MARA MOREIRA DA SILVA - CPF: 049.184.291-06 (ADVOGADO), GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – INDEFERIMENTO MOTIVADO DE DILIGÊNCIA PLEITEADA A DESTEMPO – ILEGALIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR – IMPROCEDÊNCIA – FUNDADAS SUSPEITAS – CRIME PERMANENTE – FLAGRANTE DELITO – ILEGALIDADE DO ACESSO, PELOS POLICIAIS, AO CONTEÚDO DOS APARELHOS CELULARES DOS ACUSADOS – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE TAL ACESSO TENHA OCORRIDO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUPERVENIENTES PRODUZIDOS A PARTIR DE FONTE INDEPENDENTE – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO ACERCA DA CARACTERIZAÇÃO DO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – QUANTIDADE DA DROGA E ANTECEDENTES –
INEXISTÊNCIA DE FRAÇÃO PREVISTA EM LEI PARA O RECRUDESCIMENTO DA SANÇÃO BASILAR – PRUDENTE E FUNDAMENTADA DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR – OBSERVÂNCIA DE PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS – REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE AGRAVAMENTO ATINENTE À REINCIDÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – ACRÉSCIMO INFERIOR À FRAÇÃO CONSOLIDADA PELA JURISPRUDÊNCIA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – VIABILIDADE – CONFISSÃO QUE, MESMO QUALIFICADA, CONTRIBUIU PARA A ELUCIDAÇÃO DOS FATOS E FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR – RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS – IMPROCEDÊNCIA –
QUANTUM
DE PENA SUPERIOR A 4 ANOS E ACUSADA REINCIDENTE – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS –

PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA –
DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSOS DOS DEMAIS DESPROVIDOS, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO EM RELAÇÃO AO TERCEIRO APELANTE.

O indeferimento motivado do pedido de diligência impertinente e formulado extemporaneamente não constitui nulidade processual por cerceamento de defesa.

Havendo fundada suspeita da prática de delito, não há falar em ilegalidade da busca pessoal e/ou domiciliar, razão pela qual não podem ser descartados os elementos probatórios obtidos a partir dessa medida.

Não deve ser reconhecida a nulidade por suposto acesso indevido dos policiais aos dados dos aparelhos celulares dos acusados, quando não há nem sequer comprovação de que tal acesso ocorreu. Além disso, constatando-se que a descoberta superveniente de drogas em imóvel de propriedade dos réus teria sido inevitável, não há falar em ilicitude dos elementos de prova decorrentes dessa descoberta.

Deve ser mantida a condenação dos acusados pelo crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, quando as circunstâncias específicas do flagrante, evidenciadas pelos depoimentos prestados por policiais, em harmonia com os demais elementos do acervo probatório, demonstram que eles tinham consigo e armazenavam considerável quantidade de substância entorpecente para a comercialização, afigurando-se incabível, nessa hipótese, a absolvição dos réus ou a desclassificação da conduta para aquela tipificada no art. 28,
caput
, da Lei Antidrogas, ou mesmo aqueloutra capitulada no § 3º do art. 33 do mencionado diploma normativo.

Diferentemente do que ocorre em relação às causas de aumento e de diminuição de pena, as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59,
caput
, do Código Penal, valoradas na primeira fase da dosimetria da pena, e as agravantes, valoradas na segunda etapa, não são vinculadas a frações predeterminadas, ficando o acréscimo sujeito à prudente discricionariedade do magistrado sentenciante, que deverá tão somente observar as particularidades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da individualização das penas.

Deve ser reconhecida a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, quando a confissão do agente, ainda que qualificada, contribui para a elucidação dos fatos e é utilizada como fundamento para o reconhecimento da autoria delitiva.

Aplicada a pena em patamar superior a 4 anos e sendo reincidente o réu, não é possível a fixação de regime inicial diverso do fechado, sobretudo quando houver circunstância judicial desfavorável.

Não se mostra possível a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos quando a reprimenda fixada é superior a 4 anos ou quando o réu é reincidente em crime doloso.

Não há falar em suspensão condicional da pena quando esta é aplicada em patamar superior a 2 anos ou quando o acusado é reincidente em delito doloso.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por
Mariana Regina de Oliveira
,
Fagner Filgueiras de Jesus
,
Gean Paulo Lima Nascimento
e
Mariane Carolina Latorre Brasil de Oliveira
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0019447-64.2020.8.11.0042 pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou a primeira, o terceiro e a quarta à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 900 dias-multa, no valor mínimo unitário, e o segundo, à pena de 9 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 950 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Mariana Regina
suscita preliminar de nulidade do processo
ab initio
por ilegalidade da prisão em flagrante delito, das buscas pessoais realizadas e do acesso ao conteúdo dos aparelhos celulares dos acusados, bem como preliminar de nulidade do processo a partir do fim da instrução em virtude do indeferimento do pedido de submissão de seu aparelho celular apreendido a exame pericial. No mérito, pleiteia a sua absolvição, ou ainda a desclassificação da conduta para aquela tipificada no art. 28,
caput
, da Lei Antidrogas, ou aqueloutra descrita no § 3º do art. 33 do mesmo diploma normativo. Subsidiariamente, almeja a redução da pena-base e requer sejam reconhecidas “
as várias atenuantes específicas do art. 65 e também as genéricas do art. 66 do CP
”, seja reconhecida a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, seja abrandado do regime fixado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, e que seja esta substituída por sanções restritivas de direitos, ou ainda, que se conceda o benefício da suspensão condicional da pena (Id. n. 121309982).

Fagner
alega serem ilícitos os elementos de prova obtidos com o acesso ao conteúdo dos aparelhos celulares dos réus, uma vez que tal acesso, segundo ele, teria se dado ilegalmente. De resto, pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, a redução da pena-base (Id. n. 116648128).

Gean Paulo
e
Mariane Carolina
suscitam preliminar de ilicitude dos elementos de prova obtidos a partir de busca pessoal realizada, segundo eles, à míngua de fundadas suspeitas, e, no mérito, requerem as suas absolvições com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
, ou, em caráter subsidiário, a redução de suas reprimendas basilares, a redução do
quantum
de agravamento referente à reincidência e o abrandamento do regime fixado para o início do cumprimento de suas penas privativas de liberdade. Além disso, prequestionam os dispositivos legais que reputam aplicáveis à espécie (Ids. n. 116648142 e 116648143).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Ids. n. 116648146 e 130766285).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos (Id. n. 134748150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Como relatado,
Mariana Regina de Oliveira
,
Gean Paulo Lima Nascimento
e
Mariane Carolina Latorre Brasil de Oliveira
foram condenados à reprimenda de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 900 dias-multa, no valor mínimo unitário, e
Fagner Filgueiras de Jesus
, à pena de 9 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 950 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Considerando que a maior parte das preliminares suscitadas pelos acusados em suas razões recursais se confunde com o mérito, enfrento, por ora, apenas a de nulidade do processo a partir do fim da instrução, arguida por
Mariana Regina
em virtude do indeferimento do pedido de submissão de seu aparelho celular apreendido a exame pericial.

Em síntese, a apelante afirma que tal indeferimento implicou cerceamento de defesa, na medida em que teria impedido a produção de prova voltada à demonstração de sua inocência.

Sem razão, contudo.

O pedido foi indeferido pelo juízo de origem com os seguintes fundamentos:

“
Após análise dos autos, tenho que os pedidos feitos pela defesa da acusada
MARIANA
, transcritos acima, não merecem deferimento. Explico.

É certo que as pretensões realizadas pela defesa deveriam ter sido formuladas na resposta inicial e não ao final da instrução, em observância ao Princípio da Especialidade, uma vez que o rito trazido pela Lei 11.343/06 não prevê a incidência do artigo 402, do CPP na fase de instrução processual, já encontrando-se portanto, preclusas tais pretensões neste momento.

Até porque, é certo que estes questionamentos não surgiram durante a instrução processual, mas sim oriundos dos fatos iniciais, que deram ensejo a oferta da denúncia, logo, o nobre causídico da acusada deveria ter realizado as pretensões ou ao Delegado de Polícia responsável pela confecção do Inquérito Policial ou quando da apresentação da defesa prévia, como já assinalado acima.

Ademais, mesmo que não estivessem preclusas, caso viessem a ser deferidas, pouco ou nada influenciariam no deslinde do processo, uma vez que se tratam de requerimentos meramente protelatórios, cuja pretensão certamente seja de tumultuar o andamento processual e a prolação de sentença.

Segundo, preceitua o artigo 400, § 1º do Código de Processo Penal, o Juiz pode indeferir a produção de provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, fundamentando, evidentemente o indeferimento, ademais, tem o magistrado o dever de zelar pela escorreita condução do processo, recusando-se à colheita de provas inúteis que, inequivocamente, não interessam ao deslinde da ação.

Somado a isso, especialmente no que tange ao requerimento solicitando diligências no local dos fatos, a fim de averiguar e trazer aos autos imagens do flagrante para demonstrar que no local não foi encontrado nenhuma droga, entendo que tal diligência caberia, em momento oportuno, à própria defesa e, pelos mesmos motivos acima esposados, entendo que o pleito não merece guarida neste momento.

Por essas razões, especialmente por entender que as provas requeridas tem caráter claramente procrastinatório, bem como, que não terão qualquer utilidade para o alcance da verdade real, em consonância com o parecer Ministerial, INDEFIRO os pedidos feitos pela defesa da acusada
MARIANA REGINA DE OLIVEIRA
” (Id. n. 116648071).

Irresignado, o defensor da apelante impetrou
habeas corpus
contra tal decisão. O
writ
foi distribuído a mim e a ordem foi denegada, por unanimidade de votos, em sessão de julgamento realizada em 20 de outubro de 2021. Confira-se a ementa do respectivo acórdão:

“HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS –
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PERÍCIA TÉCNICA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA AO TÉRMINO DA INSTRUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – MATÉRIA NÃO VENTILADA EM MOMENTO OPORTUNO QUE ACARRETA NA PRECLUSÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA DILIGÊNCIA – AVALIAÇÃO DISCRICIONÁRIA DO MAGISTRADO – ART. 400, § 1º E ART. 402 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Se a defesa deixou de arrolar testemunha e prova pericial no momento oportuno, há preclusão do tema, visto que deveria ter sido alegado já quando da realização do primeiro ato processual, o que não ocorreu.

O indeferimento de produção de provas é ato norteado pela discricionariedade regrada do julgador, podendo ele, indeferir motivadamente as diligências que considerar desnecessárias ou protelatórias (STJ,
HC
n. 144.058/MA)
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1016401-45.2021.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 20.10.2021; data da publicação: 22.10.2021).

Na ocasião, consignei o seguinte em meu voto condutor:

“(...)
o indeferimento de diligências (perícia no aparelho celular da paciente e colheitas das imagens do local onde foi realizado o suposto flagrante) foi devidamente motivado pela magistrada singular (art. 93, IX da CF), uma vez que no presente caso não se trata de fatos novos descobertos durante a audiência de instrução, mas sim de elementos contidos primordialmente no inquérito policial que ensejou o pedido de diligências feito pela defesa da paciente.

Dessa forma, entendo que o pedido de diligências realizado pela defesa da paciente deveria ter acontecido no momento da apresentação da defesa prévia, o que não aconteceu.
”

Verifica-se, portanto, que a questão já foi decidida por este órgão colegiado, em sentido contrário ao pretendido pela apelante, inexistindo razões para modificar tal conclusão nesta oportunidade.

Assim,
rejeito
essa preliminar.

As demais preliminares, como mencionado, confundem-se com o mérito, razão pela qual reputo pertinente transcrever
a narrativa da denúncia:

“
No dia 11 de julho de 2020, por volta das 15h44min, na Av. Gonçalo Antunes de Barros, bairro Carumbé, próximo a pastoral do imigrante, nesta cidade de Cuiabá/MT, os denunciados
MARIANA REGINA DE OLIVEIRA
,
MARIANE CAROLINA LATORRE BRASIL DE OLIVEIRA
,
FAGNER FILGUEIRAS DE JESUS
e
GEAN PAULO LIMA NASCIMENTO
, agindo em coautoria e em unidade de desígnios, foram presos em flagrante delito, por trazerem consigo drogas (relacionadas no Boletim de Ocorrência nº. 2020.162169 e Laudo Pericial nº. 2020.67400-01), para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No mesmo contexto fático, em dois barracos, localizados no bairro Altos da Serra, em Cuiabá/MT, os denunciados agindo em coautoria e em unidade de desígnios, guardava/mantinha em depósito drogas (relacionadas no Boletim de Ocorrência nº. 2020.162169 e Laudo Pericial nº. 2020.67400-01), para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai do caderno investigativo que, na data supramencionada, uma equipe lotada na ROTAM estava em rondas pela Avenida Gonçalo Antunes de Barros, bairro Carumbé, próximo a pastoral do imigrante, quando abordou o veículo FORD KA, de cor preta, sem placa de identificação, no interior do qual estavam os quatro denunciados.

Realizada a abordagem, todos os indivíduos desceram do veículo, e foram submetidos a revista pessoal, ocasião na qual foi encontrado na posse dos quatro denunciados certa quantidade de maconha, descritas no Boletim de Ocorrência nº. 2020.162169 e no Laudo Pericial nº. 2020.67400-01 (este relatado abaixo), bem como as quantias de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) na posse de
GEAN
e R$ 39,00 (trinta e nove reais) na posse de
FAGNER
.

Na sequência dos fatos, a equipe policial constatou que
MARIANE CAROLINA LATORRE BRASIL DE OLIVEIRA
,
FAGNER FILGUEIRAS DE JESUS
e
GEAN PAULO LIMA NASCIMENTO
faziam uso de tornozeleiras eletrônicas. Feita a checagem deles junto ao talonário eletrônico, constatou-se que os três possuíam passagens criminais por crime de tráfico de drogas, dentro outros delitos.

Entrevistados os quatro denunciados, de forma individualizada, a denunciada
MARIANA REGINA DE OLIVEIRA
afirmou que estava na companhia do seu namorado
GEAN PAULO
, e disse que realizam o tráfico de drogas. A seguir, revelou que dois barracos no bairro Altos da Serra são utilizados para depósito e comércio de drogas, informando em seguida que nesse local haveria mais drogas.

Diante da informação recebida, foi solicitado apoio da ROTAM COMANDO, e, em seguida foram iniciadas as diligências no endereço indicado por
MARIANA
, namorada de
GEAN PAULO
. Realizadas as buscas na presença de
GEAN PAULO
(conforme Boletim de Ocorrência nº. 2020.162169 e interrogatórios dos denunciados), os policiais localizaram, no primeiro barraco, 04 (quatro) tabletes de maconha e 05 (cinco) pedaços da mesma substância. Já no interior do segundo barraco, os policiais encontraram 06 (seis) tabletes de substância análoga a maconha.

Em seguida, o denunciado
GEAN PAULO
levou a equipe para os fundos do segundo barraco, oportunidade na qual tentou foragir, mas não obteve êxito na fuga e foi detido. Realizadas as buscas nos fundos do barraco, em uma parte onde há um matagal, foram encontrados, dentro de sacolas de lixo, mais de 15 (quinze) tabletes de substâncias análogas a maconha, conforme materialidade relacionada no Laudo Pericial nº. 2020.67400-01.

Consta ainda no Boletim de Ocorrência nº. 2020.162169, que no segundo barraco, vizinho ao primeiro, os policiais localizaram ainda dois rolos de plástico filme transparente, uma balança de precisão, um celular preto e azul, da marca MOX, dois cadernos de anotações, um rádio comunicador, uma faca, duas tesouras, um pote plástico transparente contendo substância análoga a maconha e uma mochila preta contendo pedaço de embalagens plásticas, materiais esses que foram vinculados no aludido documento como sendo propriedade de
GEAN PAULO
.

Diante do ocorrido, foi indagado ao denunciado
GEAN PAULO
se teria mais materiais ilícitos, tendo o referido denunciado respondido que na residência de seus genitores, na rua Pirineus, nº. 168, quadra 15, bairro Planalto, teria certa quantia em dinheiro proveniente do tráfico de drogas.

Dando continuidade a diligência, os policiais se deslocaram até a casa dos genitores de
GEAN PAULO
, e após a autorização da mãe do denunciado, os policiais adentraram na casa, onde localizaram a quantia de R$ 647,00 (seiscentos e quarenta e sete reais) no quarto de
GEAN PAULO
.

A materialidade do crime de tráfico de droga está comprovada pelo Laudo Pericial nº. 2020.67400-01, às fls. 19/23 – IP, o qual atestou que todas as substâncias apreendidas no flagrante apresentaram resultado positivo para CANNABIS SATIVA L. (MACONHA), sendo:

a) 01 (uma) porção de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, envolta em fragmento plástico transparente, fechada por dobradura, formando embalagem do tipo ‘trouxa’, apresentando etiqueta contendo dentre outras as seguintes inscrições: ‘
GEAN
’, pesou 11,08g (onze gramas e oito centigramas) de massa bruta;

b) 01 (uma) porção de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, acondicionada no interior de pote plástico de cor verde, semitransparente, de formato cilíndrico, fechado por tampa plástica de cor vermelha, do tipo ‘rosca’, apresentando etiqueta contendo dentre outras as seguintes inscrições: ‘
GEAN
’, pesou 9,58g (nove gramas e cinquenta e oito centigramas) de massa líquida;

c) 02 (duas) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, formando embalagens do tipo ‘trouxa’, que por sua vez encontravam-se no interior de sacola plástica transparente, fechada por grampos metálicos, apresentando etiqueta contendo dentre outras as seguintes inscrições: ‘
FAGNER
’, pesou 16,34g (dezesseis gramas e trinta e quatro centigramas) de massa bruta;

d) 04 (quatro) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, fechadas por dobradura, formando embalagens do tipo ‘trouxa’, que por sua vez encontravam-se no interior de sacola plástica transparente, fechada por grampos metálicos, apresentando etiqueta contendo dentre outras as seguintes inscrições: ‘
MARIANA REGINA
’, pesou 7,92g (sete gramas e noventa e dois centigramas) de massa bruta;

e) 04 (quatro) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, formando embalagens do tipo ‘trouxa’, que por sua vez encontravam-se no interior de sacola plástica transparente, fechada por grampos metálicos, apresentando etiqueta contendo dentre outras as seguintes inscrições: ‘
MARIANE CAROLINE
’, pesou 7,37g (sete gramas e trinta e sete centigramas) de massa bruta;

f) 05 (cinco) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, formando embalagens do tipo ‘tablete’, que por sua vez encontravam-se no interior de sacola plástica transparente, fechada por grampos metálicos, apresentando etiqueta contendo dentre outras as seguintes inscrições: ‘
GEAN
’, pesou 0,820kg (oitocentos e vinte gramas) de massa bruta);

g) 01 (uma) porção de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, acondicionada no interior de pote plástico transparente, fechada por tampa plástica transparente, pesou 22,46g (vinte e dois gramas e quarenta e seis centigramas) de massa líquida;

g) 25 (vinte e cinco) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, formando embalagens do tipo ‘tablete’, que por sua vez encontravam-se no interior de caixa de papelão, apresentando etiqueta contendo dentre outras as seguintes inscrições: ‘
GEAN
’, pesou 21,700kg (vinte e um quilogramas e setecentos gramas) de massa bruta.

Interrogadas pela autoridade policial, as denunciadas
MARIANA REGINA
e
MARIANE CAROLINA
se declararam usuárias de drogas, porém negaram o encontro de entorpecentes em suas posses. Ademais, em seus depoimentos, as denunciadas confirmaram que os policiais foram até o endereço de
GEAN PAULO
, e na casa dos pais dele; contudo, apenas
MARIANE
informou que
FAGNER
lhe disse que o lote onde os policiais entraram com
GEAN
, seria de propriedade de
GEAN
. Consta ainda que as denunciadas disseram que
GEAN PAULO
foi o único que desceu da viatura com os policiais no bairro Altos da Serra (fls. 25/27 – IP e fls. 30/32 – IP).

Por sua vez, o denunciado
FAGNER
ao ser interrogado pela autoridade policial, disse que é namorado de
MARIANE
, e afirmou que nada de ilícito foi encontrado com sua pessoa ou com os outros denunciados durante a abordagem policial ao veículo que ocupavam. Ademais, alegou que os policiais pesquisaram na Central de Monitoramento Eletrônico para saber onde
GEAN
esteve naquela manhã. Em seguida, afirmou que policiais se deslocaram para um ‘grilo’, e um morro, e lá desceram com
GEAN
. Na sequência, alegou desconhecer que aquele local seja lote de
GEAN
, pois tem conhecimento de que
GEAN
mora com os pais no bairro Planalto, inclusive os policiais teriam ido até a casa dos genitores dele; no mais, informou que possui um lote naquele ‘grilo’, porém bem distante do local que desceram com
GEAN
(fls. 35/37 – IP).

Já o denunciado
GEAN PAULO
declarou para a autoridade policial que conhece
FAGNER
do bairro, bem como afirmou que nada de ilícito foi encontrado em posse dos ocupantes do veículo. Em seguida, afirmou que os policiais viram no seu celular algumas fotos de drogas, então eles checaram sua tornozeleira eletrônica e localizaram o seu endereço. Ademais, afirmou que no seu endereço foram apreendidas as drogas apresentadas na delegacia. Também disse que foi o único que desceu da viatura no ‘grilo’ do bairro Altos da Serra. A seguir, afirmou que a droga apreendida é toda de sua propriedade e que o entorpecente teria chegado há dois dias, pois adquiriu

as drogas de um rapaz morador da cidade de Taporã/MS, o qual se chama Felipe. Disse ainda que conversou com Felipe apenas pelo aplicativo whatsapp, e que pagou o valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) no quilo da droga (fls. 41/43 – IP).

Posteriormente, em cumprimento a ordem de serviço n.º 187/2020, expedida com o fim de investigar o envolvimento dos denunciados com o crime de tráfico de drogas, investigadores de polícia da DRE diligenciaram até as proximidades dos endereços dos denunciados, ocasião em que apuraram junto a moradores locais que
FAGNER
é visto perambulando pelo bairro Altos da Serra, e que o mesmo é usuário de drogas, mas também comercializa entorpecentes, bem como pratica outros crimes. Por sua vez, em relação a
GEAN PAULO
, os investigadores de polícia obtiveram informações de que ele é usuário de drogas e vende pequenas quantidades de drogas no bairro Planalto e Altos da Serra. Também foi informado que ele é sempre visto com usuários de drogas e traficantes de outros bairros, porém não foi informado quem seriam seus comparsas. Ademais, ao entrevistarem a avó de
GEAN
, que mora com os genitores do denunciado, a mesma informou aos investigadores de polícia que seu neto é usuário de drogas, mas sabe que ele vende drogas no bairro, bem como confirmou que
GEAN
na verdade mora no bairro Altos da Serra.

Já em relação a
MARIANA REGINA
, os moradores do bairro Jardim Industrial II informaram que ela seria uma usuária de drogas, mas não é vista naquela localidade vendendo drogas. Contudo, ela já foi vista andando com traficantes de drogas no bairro. Por fim, em relação a
MARIANE CAROLINA
, poucos moradores do bairro Beira Rio disseram que a conhecem, tendo esses revelado que ela seria uma usuária de drogas, mas que não foi vista comercializando drogas por aquele bairro. Todavia, pessoas estranhas sempre são vistas em sua quitinete.

Desta feita, o delegado da DRE relatou o presente inquérito policial concluindo pelo indiciamento de
Gean Paulo Lima Nascimento
e
Fagner Filgueiras de Jesus
, como incursos nas condutas vaticinadas nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006, e em seguida os autos vieram conclusos a este órgão ministerial para as providências cabíveis.

Ao contrário do entendimento do ilustre delegado, entendemos que as circunstâncias dos fatos narradas pelos policiais militares evidenciam que os quatro denunciados estavam envolvidos com a prática do tráfico de drogas, e tinham relação com a droga apreendida, seja pela quantidade de porções apreendidas na posse de cada denunciado, seja pelo fato de
Mariana
ter fornecido a localização dos ‘barracos’ que
Gean
possuía no bairro Altos da Serra, onde a maior parte da droga apreendida se encontrava armazenada, e ainda ter afirmado que praticavam a traficância de drogas.

No caso em tela, ainda que se leve em conta que
MARIANA REGINA
e
MARIANE CAROLINA
possam ser usuárias de droga, necessário se faz destacar que tal fato não desconstitui a figura do tráfico, pois estaríamos diante da figura de traficantes viciadas, muito comum entre os envolvidos no tráfico de drogas.

Nesse contexto, considerando os depoimentos dos policiais militares perante a autoridade policial, analisados em conjunto aos demais elementos de prova colhidos nesses autos, tem-se que no presente momento deve prevalecer o ‘in dubio pro societate’, razão pela qual se entende pela imputação da prática de tráfico de drogas aos quatro denunciados.

Outrossim, consultando o site do TJMT, verificou-se que
FAGNER
possui envolvimento com o mundo da criminalidade, pois o denunciado responde a ação penal nº. 3039-61.2015.811.0013 – Código 102233, perante a 3ª. Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, pelo crime de quadrilha ou bando.

Já os denunciados
GEAN PAULO
,
MARIANA REGINE
, e
MARIANE CAROLINA
são REINCIDENTES ESPECÍFICOS, sendo que
GEAN PAULO
responde ao Processo Executivo de Pena nº. 2001190-88.2019.811.0042 – Código nº. 20015550, perante a 2ª. Vara Criminal da Capital, pelo crime de tráfico de drogas; além do mesmo responder a outra ação penal no juízo de Chapada dos Guimarães, conforme autos nº. 504-87.2019.811.0024 – código nº. 114595. Já a denunciada
MARIANA REGINA
responde ao Processo de Executivo de Pena nº. 2000265-58.2020.811.0042 – Código nº. 20016152, perante o juízo da 2ª. Vara Criminal da Capital, por crime de tráfico de drogas. Por fim, a denunciada
MARIANE
responde ao Processo Executivo de Pena nº. 35254-95.2018.811.0042 – Código nº. 20002861, perante o juízo da 2ª. Vara Criminal da Capital, também pela prática do crime de tráfico de drogas.

Destarte, tem-se que as circunstâncias do flagrante, a apreensão de drogas na posse dos quatro denunciados, que estavam fracionadas e embaladas para venda, ainda o encontro de mais drogas nos ‘barracos’ que seriam de
GEAN
, nos quais também foram localizados balança de precisão, rolos de plástico filme, faca, tesouras, pedaços de embalagens plásticas (petrechos utilizados no embalo de drogas), a apreensão de quantia em dinheiro sem comprovação de procedência lícita (no total R$ 826,00), somada as informações contidas nos depoimentos dos policiais militares na delegacia, combinado com o relatório policial, elaborado por investigadores de polícia da DRE, e se considerado que todos os denunciados possuem antecedentes criminais, revelam que no caso em concreto a droga apreendida era sem dúvida destinada a comercialização ilícita, de modo que encontram-se presentes no caso em concreto indícios suficientes de autoria e materialidade para ensejar a instauração do procedimento criminal em desfavor dos denunciados
” (Id. n. 116646174, pp. 2-10;
sic
).

A prova da materialidade delitiva é incontroversa, ressaindo do cotejo entre o boletim de ocorrência (Id. n. 116646169, pp. 6-11), o auto de apreensão (Id. n. 116646169, pp. 18-19), o laudo pericial de constatação de substância entorpecente (Id. n. 116646169, pp. 21-25) e os depoimentos obtidos ao longo das investigações e da instrução.

Ademais, conquanto os acusados
Mariana Regina
,
Fagner
e
Mariane Carolina
tenham negado a prática do crime de tráfico de drogas quando interrogados em juízo, o acervo probatório produzido não deixa dúvida de que eles, assim como o corréu confesso
Gean Paulo
, exerceram tal atividade ilícita.

Em delegacia, os policiais militares
Clerismar Santos Pereira
e
Vitor Augusto Carvalho Martins
declararam, em uníssono:

“
QUE nesta data por volta das 15:44, a equipe da RT90 em patrulhamento tático pela avenida Gonçalo Antunes de Barros, bairro Carumbé, próximo à Pastoral do Imigrante, abordou o veículo Ford Ka, cor preta, sem placa de identificação contendo quatro pessoas em seu interior (todos os conduzidos); QUE na abordagem inicial todos desceram do veículo e foram submetidos a revista pessoal, sendo encontrado na posse deles certa quantia de maconha; QUE ainda na abordagem foi verificado que os suspeitos
GEAN
,
FAGNER
e
MARIANE
fazem uso de tornozeleiras eletrônicas; QUE diante disso, a equipe fez checagem deles junto ao talonário eletrônico e constou que todos possuem passagem por tráfico de drogas, dentre outros crimes; QUE em entrevista individualizada, a suspeita
MARIANA REGINA DE OLIVEIRA
disse que estava na companhia do seu namorado que é o suspeito
GEAN PAULO LIMA NASCIMENTO
e que realizam o tráfico de drogas e que eles se utilizam de dois barracos no bairro Altos da Serra para depósito e comércio de drogas e que lá no local teria mais drogas; QUE em posse destas informações, solicitamos apoio da ROTAM Comando e foram iniciadas diligências nos endereços indicados; QUE o primeiro barraco que foi identificado como sendo da suspeita
MARIANE CAROLINA
e do suspeito
FAGNER FILGUEIRAS DE JESUS
, foram encontrados quatro tabletes inteiros de substância aparentando ser maconha, bem como cinco pedaços da substância; QUE já no segundo barraco vizinho ao primeiro, que foi identificado como sendo do suspeito
GEAN PAULO
e da sua namorada
MARIANE
, foram encontrados mais seis tabletes inteiros de substância aparentando ser maconha, bem como demais materiais vinculados. Em buscas nos fundos do barraco do suspeito
GEAN
, numa parte de matagal, foram encontrados dentro de sacolas de lixo mais quinze tabletes de substância aparentando ser maconha; QUE após serem encontrados todos estes materiais, ao ser indagado o suspeito
GEAN
sobre se teria mais materiais, ele informou que na residência dos seus pais teria certa quantia em dinheiro proveniente do tráfico; QUE a guarnição deslocou até a rua Pirineus, quadra 15, bairro Planalto, número 168, e lá foi em conversa com a genitora dele, esta autorizou a entrada da equipe, sendo que em buscas foi encontrada no quarto de
GEAN
a quantia de R$ 657,00; QUE por fim, diante dos fatos, todos foram algemados e conduzidos até a Central de Flagrantes sem lesão corporal, para demais providências legais da autoridade policial de plantão; QUE o veículo Ford Ka, cor preta, sem placa, chassi nº 9BFZH55L3L80003138 foi apreendido e encaminhado ao pátio da Semob via auto 035468, lavrado AITS nº 495788, 495787, ressaltando que o veículo é alugado e pertence à empresa Rent a Car Locadora de Veículos, empresa já conhecida no meio policial com histórico de aluguéis de veículos para cometimentos de crimes de roubo e tráfico; QUE inclusive o contrato de locação do veículo foi apreendido e estava no interior do citado veículo que era conduzido pelo suspeito
GEAN
e será anexado aos autos para comprovação; QUE no momento em que o suspeito
GEAN
levou a equipe nos fundos do seu quintal onde estava o restante da droga, ele tentou empreender fuga, todavia ele foi contido com técnicas de controle e submissão, causando escoriações decorrentes da resistência ativa
” (Id. n. 116646169, pp. 12-13 e 15-16).

Ambos os policiais foram reinquiridos em juízo, sob o crivo do contraditório, ocasião em que ratificaram integralmente seus relatos extrajudiciais.

A propósito, tanto
Clerismar
quanto
Vitor Augusto
afiançaram que
todos
os ocupantes do veículo Ford Ka abordado tinham consigo porções de drogas e que
Mariana Regina
, quando questionada, disse que
todos eles
comercializavam substâncias entorpecentes. Outrossim, ao contrário do que alegado pelos acusados em seus interrogatórios, os mencionados policiais asseveraram que
não averiguaram os aparelhos celulares dos réus
, e que somente se dirigiram aos barracos utilizados pelos réus para o armazenamento das drogas porque
Mariana Regina
teria lhes revelado que tais locais eram utilizados para tal finalidade, bem como porque
três
dos quatro indivíduos abordados estavam sendo monitorados com tornozeleiras eletrônicas e possuíam antecedentes criminais, inclusive por tráfico de substâncias entorpecentes.

Tais depoimentos evidenciam, além da autoria do crime, a impertinência das teses preliminares de ilegalidade das buscas realizadas e de ilegalidade do suposto acesso ao conteúdo dos aparelhos celulares dos acusados.

Com efeito, depreende-se dessas declarações que a abordagem inicial dos acusados se deu em via pública, em conformidade com o artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, uma vez que o automóvel que ocupavam se encontrava sem placas de identificação e a Polícia Militar já havia recebido informações de que um veículo semelhante havia sido objeto de roubo, bem como pelo fato de que a região era conhecida pelo intenso tráfico de drogas.

Além disso, embora
Mariana Regina
suscite a ilegalidade da busca pessoal por não ter sido realizada por policial do sexo feminino, observo que não há indicação de que tenha ocorrido revista
íntima
, e mesmo que tivesse houvesse, tal circunstância, por si só, ainda que passível de apuração no âmbito disciplinar, não implicaria o descarte do material probatório obtido com tal diligência.

Em síntese, afirmar que os policiais militares não teriam base legal para realizar averiguações dessa natureza equivaleria a dizer que qualquer revista pessoal ou veicular, à míngua de mandado judicial, seria contrária à ordem jurídica, restringindo sobremaneira o alcance do art. 144 da Constituição da República, que estabelece, em seu
caput
, inciso V e § 5º, o seguinte:

“
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

(...)

V – polícias militares e corpos de bombeiros militares.

(...)

§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.
”

Além disso, nota-se que a subsequente busca domiciliar se deu com base na revelação, pela própria apelante
Mariana Regina
, de que o corréu
Gean Paulo
mantinha mais porções de droga em seu barraco, caracterizando flagrante delito de caráter permanente, hipótese autorizadora da referida diligência, nos termos do inciso XI do art. 5º da Constituição Federal, daí por que se patenteia irrelevante a ausência de ordem judicial para tanto.

Defrontando-se com situações semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NULIDADES PROCESSUAIS – FLAGRANTE FORJADO E ILEGALIDADE NAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR – NÃO ACOLHIMENTO – SITUAÇÕES DESPROVIDAS DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO ACERCA DO ALEGADO DESVIO POLICIAL – RÉU ABORDADO EM ATITUDE SUSPEITA – AUTORIZAÇÃO DE ENTRADA EM RESIDÊNCIA PARA AVERIGUAÇÃO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTO DE POLICIAIS UNÍSSONOS E FIRMES QUE ENFRAQUECEM OS ÁLIBIS DEFENSIVOS – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO – DOSIMETRIA

– PENA-BASE – VALORAÇÃO IDÔNEA DO VETOR ANTECEDENTES – CIRCUNSTÂNCIA CONFIRMADA PELO SISTEMA SEEU – RECURSOS DESPROVIDOS.

Se a prisão revestiu-se das formalidades legais, bem como não houve qualquer induzimento por parte das autoridades policiais à prática do delito, afinal esta já preexistia, não há falar em flagrante forjado.

A abordagem inicial baseada em atitude suspeita de um dos apelantes, com a apreensão de drogas e apetrechos típicos de mercancia, bem como a delação deste e a permissão para o ingresso em domicílio dos policiais por parte da esposa do outro recorrente legitimam a ação policial.

Comprovadas a materialidade e a autoria do delito, em especial, pelos depoimentos uníssonos e coerentes dos policiais, inaplicável a absolvição.

Se o vetor antecedentes foi valorado com base em argumentos idôneos, devidamente comprovado, a dosimetria não merece reparos
” (TJMT, Apelação n. 1035834-63.2020.8.11.0002,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 29.6.2022; data da publicação: 4.7.2022).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – PRELIMINAR REJEITADA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE ALINHADO À CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU – CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO EVIDENCIADA ­ – PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – INSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A presença do réu em conhecido local de tráfico de drogas, de madrugada constitui motivo para a busca pessoal (CPP, art. 240, § 2º).

Não há ilegalidade na busca domiciliar quando o ingresso é autorizado por familiares, depois que o réu foi flagrado portando entorpecente e noticiou a existência de mais drogas na moradia.

Apresenta-se impertinente o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do art. 28 da lei n. 11.343/2006, quando as provas produzidas evidenciam a responsabilidade penal atribuída ao agente.

As declarações dos policiais prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, constituem meio idôneo de prova.

Para ter credibilidade, a retratação deve ser plausível. O simples desdizer não autoriza considerá-la, ainda mais quando a confissão na fase extrajudicial encontra-se em sintonia com as provas produzidas na instrução processual.

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas
” (TJMT, Apelação n. 1002959-80.2021.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 24.5.2022; data da publicação: 28.5.2022).

De resto, como mencionado, os policiais afiançaram que não tiveram acesso ao conteúdo dos aparelhos celulares dos acusados, de modo que tal alegação, por parte dos réus, afigura-se mera tentativa de inutilizar o acervo probatório com o reconhecimento de uma ilegalidade inexistente, a fim de evitar a responsabilização penal.

Diga-se de passagem que,
ainda que
os policiais tivessem consultado os aparelhos celulares dos apelantes sem a necessária autorização, tal ilicitude, à luz da teoria da descoberta inevitável (que excepciona a teoria dos frutos da árvore envenenada), não teria o condão de contaminar os elementos de prova contidos nos autos, uma vez que a ida dos policiais aos barracos e a subsequente apreensão de
outras
porções de drogas –
além daquelas já apreendidas na abordagem inicial
– teriam ocorrido, como mencionado,
com base em outras razões
, notadamente as informações prestadas por
Mariana Regina
e pela Central de Monitoramento Eletrônico, revelando o local de origem dos suspeitos.

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento, por parte de tais servidores, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Por outro lado, o relatório de investigação elaborado pelos policiais civis
Anderson Alves Xavier
e
Davilson Carvalho
(Id. n. 116646169, pp. 75-78), bem como o depoimento prestado em juízo pelo segundo, malgrado não tenham fornecido subsídios relevantes para corroborar a imputação do crime de tráfico de drogas às rés
Mariana Regina
e
Mariane Carolina
, não comprovam que elas sejam meras usuárias de substâncias entorpecentes, notadamente porque os investigadores se basearam em simples relatos de vizinhos das acusadas, os quais se limitaram a dizer que “
sabem
” que elas usam drogas, mas que “
nunca as viram
” comercializando tais produtos.

Como se sabe, “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (verbete sumular n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas), e, no caso dos autos, as circunstâncias específicas da prisão em flagrante dos acusados, a quantidade de substância entorpecente apreendida, bem como o seu modo de acondicionamento e o fato de terem sido localizados petrechos comumente empregados no preparo de drogas para comercialização, são fatores que evidenciam a configuração do delito de tráfico, sem perder de vista que os quatro indivíduos já possuíam histórico de envolvimento com prática dessa natureza.

A fim de evitar tautologia, reporto-me à irretocável fundamentação invocada pela magistrada sentenciante no reconhecimento da responsabilidade dos apelantes:

“
Ressai dos autos que todos os 04 (quatro) acusados disseram que
MARIANE CAROLINA
tinha um caso amoroso com
FAGNER
, sendo que, no dia dos fatos, ele lhe chamou para ir tomar banho de rio, e como MARIANA REGINA estava passando uns dias em sua casa, também a chamou para ir, enquanto que
FAGNER
convidou seu amigo
GEAN
.

Com isso,
GEAN
alegou que conheceu as codenunciadas
MARIANA
e
MARIANE
no dia dos fatos, assim como essas disseram a mesma coisa a respeito daquele, e, do mesmo modo,
MARIANA REGINA
e
FAGNER
afirmaram ter se conhecido naquela data.

Já em relação ao veículo que estavam trafegando e que foram abordados pelos policiais militares, após estarem retornando na Chácara Amorzinho, localizado na cidade vizinha de Várzea Grande/MT, os acusados
MARIANE CAROLINA
,
FAGNER
e
GEAN
apresentaram versões conflitantes, eis que primeira ré afirmou que
FAGNER
lhe mandou um áudio, convidando para tomar banho de rio, onde iriam na companhia de
GEAN
, sendo que este era o dono do carro;
GEAN
, por sua vez, disse que o veículo era locado e quem foi o responsável pela locação foi
FAGNER
, bem como, esclareceu, na fase policial, que estava o conduzindo, sob a alegação de que seu comparsa não era habilitado; e, por fim,
FAGNER
, na fase judicial, disse que foi ele o responsável por locar o automóvel por 05 (cinco) dias, no valor total de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), porém, contrariamente, na fase policial, declarou que quem tinha o locado era
GEAN
.

Ainda, quando estavam tomando banho de rio na Chácara Amorzinho, enquanto que as acusadas
MARINA
e
MARIANE
afirmaram que fumaram maconha, a qual foi fornecida por
GEAN
, o corréu
FAGNER
negou tal fato.

Já na volta do rio, que fica situado na cidade de Várzea Grande, nota-se que, mesmo
MARIANE CAROLINA
ter afirmado que residia no bairro Beira Rio, que fica próximo ao Coophamil, bem como que não tinha nenhum relacionamento sério com
FAGNER
, inclusive, que nunca tinha ido à casa dele, ela e a codenunciada
MARIANA REGINA
não desembarcaram do carro, mesmo passando nas proximidades de sua residência; ao contrário, continuaram a viagem com
GEAN
e
FAGNER
, tanto que foram abordados nas proximidades da Pastoral de Imigrantes, no bairro Carumbé, que, por sua vez, era caminho para as residências destes e também de onde estavam guardados os entorpecentes.

Nota-se, nesse ponto, que para justificar que estavam naquela região, na fase policial, a acusada
MARIANA REGINA
disse que estavam indo em direção à casa do réu
GEAN
, que fica no bairro Altos da Serra;
MARIANE CAROLINA
, por sua vez, disse que estavam indo para um aniversário no bairro Altos da Serra; já
FAGNER
disse que
MARIANE CAROLINA
ia dormir em sua casa, ao passo que
MARIANA REGINA
ia dormir na casa de
GEAN
, já que ele e este residem no mesmo bairro; e, por fim,
GEAN
disse que estavam indo para o aniversário de um amigo, em um clube, no bairro Planalto.

Como se vê, apesar da tentativa, na fase judicial, de afastar o vínculo de amizade que existia entre os 04 (quatro), bem como o relacionamento amoroso, ainda que pudesse ser recente, entre
MARIANA REGINA
e
GEAN
, o certo é que havia, tanto que a denunciada
MARIANE CAROLINA
afirmou, em juízo, que eles chegaram a trocar beijinhos no período em que estavam tomando banho de rio.

Quanto à abordagem do veículo, propriamente dita, e a busca pessoal realizadas nos denunciados, todos os 04 (quatro) negaram que estivessem em poder de entorpecente ou que no veículo que eles estavam também tivesse substância proscrita.

Do mesmo modo, todos alegaram que somente após os policiais acessarem os conteúdos do celular de
GEAN
é que visualizaram uma localização e, ao segui-la, localizaram os barracos onde foram encontrados os entorpecentes.

Desta feita, em juízo, enquanto
MARIANA REGINA
,
MARIANE CAROLINA
e
FAGNER
negaram a prática delitiva, o réu
GEAN
assumiu a propriedade dos entorpecentes apreendidos apenas no primeiro barraco, alegando desconhecer quem seja o proprietário dos encontrados do segundo imóvel. E mais, alegou que estava guardando para um rapaz de Taporã, e que iria receber R$ 1.000,00 (um mil reais) por essa tarefa.

Ocorre que, na fase policial,
GEAN
apresentou outra versão, ao ter declarado que os policiais acharam fotos de arma e droga em seu celular e, ao checarem seu endereço, por fazer uso de tornozeleira, conseguiram localizar os entorpecentes que foram apreendidos. E mais, na ocasião, assumiu a propriedade de todo o entorpecente.

Apesar das versões conflitantes de
GEAN
, percebe-se que este e
FAGNER
, na fase policial, afirmaram que
FAGNER
também tinha um lote no mesmo grilo, apesar de dizerem que não eram próximos.

Desta feita, em consulta ao SAC24, ao contrário do alegado pelo réu
GEAN
, o seu endereço de cadastro consta como sendo no bairro Planalto, conforme imagem abaixo, fato que afasta a alegação de que os policiais militares chegaram a sua residência através de checagem da sua tornozeleira eletrônica, até porque o entorpecente foi localizado em outro bairro (Altos da Serra).

Ainda, como
GEAN
,
FAGNER
e
MARIANE CAROLINA
, à época dos fatos, faziam uso de tornozeleira eletrônica, ao consultar o sistema SAC24 a semana que antecedeu suas prisões, constatei que
GEAN
e
FAGNER
estiveram nos barracos onde foram apreendidos os entorpecentes todos os dias, conforme imagens abaixo:

GEAN PAULO LIMA NASCIMENTO
(dias 07 a 11 de julho de 2020):

FAGNER FILGUEIRAS DE JESUS
(dias 07 a 11 de julho de 2020):

Inclusive, percebe-se também que, no dia dos fatos, antes de irem tomar banho de rio na cidade vizinha de Várzea Grande, os réus
GEAN
e
FAGNER
estiveram nos barracos onde estavam os entorpecentes.

E mais, conquanto a acusada
MARIANE CAROLINA
tenha afirmado, em juízo, que não conhecia
GEAN
, que nunca tinha ido à casa de
FAGNER
, e que não tinha nenhum vínculo com pessoas no bairro Altos da Serra, no dia 08 de julho de 2020, ou seja, 03 (três) dias antes de sua prisão, esteve, juntamente com os 02 (dois), no local onde os entorpecentes foram apreendidos. Inclusive, ao que se nota, chegou por volta das 18h12min, e foi embora por volta das 22h36min.

Não bastasse isso, vê-se também que quem lhe levou embora foi seu comparsa
FAGNER
, que, no dia, repousou em sua casa.

Atrelado a essas provas e, consequentemente, ratificando a traficância praticada por todos os 04 (quatro) réus, têm-se os depoimentos judiciais dos policiais militares
VITOR AUGUSTO
e
CLERISMAR
, os quais testemunharam que estavam realizando patrulhamento tático no bairro Carumbé, o qual é conhecido pelo alto índice de criminalidade, quando avistaram um veículo preto, sem placa, com 04 (quatro) pessoas em seu interior. Por o veículo em questão conter as mesmas características de um veículo roubado/furtado, realizaram sua abordagem e, ao procederem revista pessoal, foram encontrados entorpecentes com todos eles.

Desta feita, ao realizarem entrevista individualizada com cada um dos acusados, salientaram que uma das denunciadas (
MARIANA
ou
MARIANE
) afirmou que todos eles eram traficantes e que tinham mais entorpecentes guardados em barracos, no bairro Altos da Serra, indicando, assim, para a guarnição, o local em que eles ficavam localizados.

Com efeito, atento às coordenadas repassadas por uma das acusadas (
MARIANA
ou
MARIANE
), os policiais militares disseram que chegaram até 02 (dois) barracos que ficavam situados em um morro, no bairro Altos da Serra e, realizadas buscas neles, foram localizados vários pedaços de maconha, sendo que, no primeiro imóvel, o entorpecente estava dentro dele, enquanto que no segundo, tinha dentro e no fundo do quintal dele. E mais, também disseram que além dos entorpecentes, localizaram petrechos, cadernos com anotações aparentando se tratar de contabilidade do tráfico que realizavam e também rádio sintonizado na frequência da Polícia Militar.

Não bastasse isso, por os 04 (quatro) denunciados transparecerem que eram 02 (dois) casais heterossexuais, relataram que, pelas declarações firmadas por eles no momento das buscas, o primeiro barraco pertencia ao réu
FAGNER
e sua comparsa (
MARIANE CAROLINA
), enquanto que o segundo era de
GEAN
e sua comparsa (
MARIANA REGINA
). E mais, esclareceram que, após a localização de toda droga, o dono do segundo barraco (
GEAN
) ainda confidenciou que na residência de sua mãe havia dinheiro guardado da venda de entorpecente que ele praticava.

Assim, em continuidade às diligências, se deslocaram até a residência da genitora de
GEAN
, no bairro Planalto, próximo à Policlínica, local onde apreenderam os numerários que não chegou no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais).Com isso, tenho comigo que as declarações firmadas pelos policiais militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, merecem a credibilidade necessária, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas também porque estão em conformidade com as demais provas produzidas os autos.

(...)

Atrelado às declarações supra, verifica-se que, após as prisões dos denunciados, uma equipe de investigadores diligenciou nos bairros onde os fatos ocorreram e também nos que aqueles residiam, e apenas conseguiram elementos quanto à traficância praticada pelos denunciados
GEAN
e
FAGNER
, conforme se vislumbra pelo relatório policial juntado no Inquérito Policial.

Inclusive, o investigador de polícia
DAVILSON CARVALHO LIMA
, que participou das diligências, foi ouvido, em juízo, e o ratificou, bem como pontuou que a avó de
GEAN
foi entrevista, e esta afirmou que seu neto não mora no bairro Planalto, mas sim no Altos da Serra, e que ele, de fato, vende e usa substância proscrita.

Alinhado a essas provas, vê-se pelo boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, e laudo pericial definitivo, que os réus traziam consigo e tinham em depósito/guardavam em 02 (dois) barracos, o total de
22,59475 kg
(vinte e dois quilogramas, quinhentos e noventa e quatro gramas e setenta e cinco centigramas) de maconha, quantidade vultuosa esta que, por si só, confirma sua destinação comercial.

Inclusive, reforçando essa premissa, nota-se pelo termo de exibição e apreensão que foram apreendidos nos 02 (dois) barracos utilizados pelos denunciados para guardar os entorpecentes, 02 (dois) rolos de plástico filme, uma balança de precisão, 02 (dois) cadernos de anotações, 01 (um) rádio comunicador, uma faca, uma tesoura pequena e uma tesoura média.

Nesse prisma, merece relevância também as informações extraídas das folhas de antecedentes que acompanham a presente, onde apontam que os acusados
GEAN
,
MARIANA
e
MARIANE
ostentam condenações com trânsito em julgado pela prática de crime de tráfico de drogas, confirmando, assim, com mais rigor, que seus envolvimentos com droga têm fins diversos do consumo.

Noutro giro, conquanto os acusados
FAGNER
,
MARIANA
e
MARIANE
tenham negado com veemência a prática delitiva, o certo é que suas defesas não produziram qualquer prova a fim de ratificar suas versões dada aos fatos.

Inclusive, nessa entoada, destaco que as testemunhas arroladas pela defesa da acusada
MARIANA REGINA
não souberam esclarecer se a ré tem ou não envolvimento com tráfico, assim como disseram não conhecer os corréus, mesmo sendo
MARIANE CAROLINA
amiga há anos dela. Assim, vê-se que se mitigaram a afirma apenas que a ré é usuária de drogas, já foi internada para fazer tratamento de desintoxicação e exerce trabalho lícito.

Sobre esse prisma, vale frisar que o ônus da prova compete à defesa, a fim de buscar isentar a responsabilidade dos sentenciados pela prática delitiva em testilha, o que não foi comprovado nos autos.

(...)

Outrossim, friso que a mera alegação das acusadas
MARIANE
e
MARIANA
de serem usuárias, por si só, não afasta o reconhecimento do tráfico, uma vez que é perfeitamente possível, e até comum, o usuário praticar o tráfico, mesmo que para manter seu próprio vício.

Com efeito, tenho que restou devidamente comprovada a autoria delitiva, visto que os denunciados
traziam consigo
e
tinham em depósito/guardavam
substâncias entorpecentes destinadas a mercancia.

Com isso, não é possível acolher as teses das defesas para absolver e/ou desclassificar as condutas dos réus, uma vez que restou demonstrado claramente o tráfico de drogas praticado por todos os 04 (quatro)”
(Id. n. 116648094;
sic
).

Trago à colação precedentes desta Corte Estadual que se amoldam ao caso dos autos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS HARMÔNICOS E COESOS –PRECEDENTE DO STJ – PLEITO ALTERNATIVO – FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inviável cogitar a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas, quando comprovado que o acusado trazia consigo entorpecentes para fins de entrega a consumo de terceiros.

Embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, mantém-se o regime inicial fechado, por se tratar de réu reincidente, em observância ao disposto no art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal
” (TJMT, Apelação n. 1001706-91.2020.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 5.7.2022; data da publicação: 8.7.2022).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI ANTIDROGAS PARA AS CONDUTAS PREVISTAS NOS ARTS. 28 E 33, § 3º, DA DITA LEX – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUE NÃO SE APLICA AO TRÁFICO DE DROGAS – PRECEDENTES DO STJ E STF – 3. RECURSO DESPROVIDO.

1. É inviável o acolhimento da pretensão almejando a absolvição do apelante do crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para os delitos tipificados nos arts. 28 e 33, § 3º, da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a sua prisão em flagrante, devendo, pois, ser mantida a sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso próprio ou compartilhado de entorpecente.

2. Não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, pois se trata de crime de perigo presumido ou abstrato, isso significando dizer que a ínfima quantidade de substância apreendida com o agente não torna sua conduta atípica, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

3. Recurso desprovido
” (TJMT, Apelação n. 0000744-97.2014.8.11.0009, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 9.3.2022; data da publicação: 14.3.2022).

Assim, sem delongas,
rejeito
as demais preliminares e
mantenho
as condenações dos quatro apelantes pelo crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Passo à análise dos pedidos concernentes à dosimetria da pena.

De plano, é necessário registrar que, nas duas primeiras fases da dosimetria, ou seja, na fixação da pena-base e da pena provisória ou intermediária, não existem parâmetros predefinidos de recrudescimento ou abrandamento da reprimenda, diferentemente do que ocorre na terceira etapa, com as causas de aumento e diminuição, que são reguladas por
frações
estabelecidas em lei. Nessa linha intelectiva, cabe ao julgador exercer sua prudente discricionariedade para determinar o
quantum
sancionatório mais apropriado às particularidades do caso concreto, observando os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização das penas.

Na espécie, observo que as sanções basilares de
Mariana Regina
,
Gean Paulo
e
Mariane Carolina
foram estabelecidas em 8 anos de reclusão e 800 dias-multa, ou seja, 3 anos de reclusão e 300 dias-multa acima do mínimo legal, com fundamento na valoração desfavorável da
quantidade da droga
. Afinal, tem-se em perspectiva a apreensão de
mais de 20kg (vinte quilogramas)
de maconha. Cuida-se de circunstância preponderante e que certamente justifica o
quantum
de aumento utilizado pela magistrada sentenciante, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

Em relação ao apelante
Fagner
, além da valoração desfavorável da quantidade da droga, influíram na fixação de sua pena-base seus
maus antecedentes
, na medida em que ele ostentava
três condenações definitivas
, duas das quais (ambas por roubo majorado) foram levadas em consideração nessa etapa da dosimetria, o que redundou na aplicação da sanção basilar em 9 anos de reclusão e 900 dias-multa, ou seja, 4 anos de reclusão e 400 dias-multa acima do mínimo legal,
quantum
que se afigura perfeitamente compatível com as peculiaridades mencionadas.

Na segunda fase, em virtude da
reincidência,
as penas de
Mariana Regina
,
Gean Paulo
e
Mariane Carolina
foram agravadas em 1 ano de reclusão e 100 dias-multa, acréscimo este, diga-se de passagem,
inferior
ao parâmetro consolidado pela jurisprudência, de 1/6 sobre a pena encontrada ao cabo da etapa anterior. O acréscimo em relação a
Fagner
, pela mesma agravante,

foi ainda menor: apenas 6 meses de reclusão e 500 dias-multa, provavelmente por não se tratar de reincidente
específico
.

Todavia, impõe-se o reconhecimento, da atenuante da confissão espontânea em benefício de
Mariana Regina
e
Gean Paulo
; a primeira, por ter confessado aos policiais, no momento da abordagem, que todos os ocupantes do veículo Ford Ka comercializavam drogas, bem como ter revelado a presença de mais porções de substâncias entorpecentes nos barracos dos acusados; o segundo, em caráter
ex officio
,

por ter admitido, em delegacia e em juízo, a propriedade da droga, bem como que vendia porções de substâncias entorpecentes. Embora
Mariana Regina
tenha negado a prática do delito ao ser interrogada perante a autoridade policial e sob o crivo do contraditório, e embora
Gean Paulo
tenha tentado isentar seus comparsas de qualquer responsabilidade, certo é que suas confissões, embora parciais, contribuíram, de alguma forma, para a elucidação dos fatos, daí por que não podem ser ignoradas na fixação de suas respectivas penas.

Nesse contexto, atenuo a reprimenda de ambos em 1/6, passando a estabelecer a reprimenda intermediária de
Mariana Regina
e
Gean Paulo
em 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa.

Por outro lado, não procede o pedido de
Mariana Regina
de reconhecimento de atenuantes inominadas, nos termos do art. 66 do CP, uma vez que nenhuma circunstância relevante, não prevista em lei, foi indicada pela apelante como fundamento apto a justificar o abrandamento de sua pena com base no mencionado dispositivo legal, da mesma forma como nenhuma outra atenuante prevista no art. 65 do CP, a não ser a da confissão espontânea, ficou caracterizada na espécie.

De resto, a
reincidência
de
Mariana Regina
é fator que inviabiliza, por completo, o pretendido reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas.

Assim, as

penas definitivas de
Mariana Regina
e
Gean Paulo
passam a ser fixadas em 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa, ao passo que a de
Fagner
permanece em 9 anos e 6 meses de reclusão e 950 dias-multa, e a de
Mariane Carolina
, em 9 anos de reclusão e 900 dias-multa.

Evidentemente, à luz do
quantum
de pena imposto a cada um, bem como pelo fato de todos serem reincidentes (sem perder de vista a existência de circunstância judicial desfavorável), não há falar em abrandamento do regime estabelecido para o início do cumprimento das reprimendas reclusivas, devendo ser mantido o mais severo, nos termos do art. 33, §§ 2º, alínea “b”,
contrario sensu
, e 3º, do CP.

Também não se revela cabível a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, como pretende
Mariana Regina
, porquanto não ficaram preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP, notadamente pelo fato de a pena ser superior a 4 anos e a apelante ser reincidente.

Pelas mesmas razões, tampouco se mostra possível a suspensão condicional da pena, também pleiteada por
Mariana Regina
, na medida em que o art. 77 do CP exige, para tanto, que a pena não seja superior a 2 anos e que “
o condenado não seja reincidente em crime doloso
”.

Quanto ao prequestionamento,
nada há a acrescentar. Todos os pontos de inconformismo externados no recurso foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível; data do julgamento: 23.11.2011; data da publicação: 6.12.2011).

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
aos apelos de
Fagner Filgueiras de Jesus
,
Gean Paulo Lima Nascimento
e
Mariane Carolina Latorre Brasil de Oliveira
e
dou parcial provimento
ao apelo de
Mariana Regina de Oliveira
, tão somente para reconhecer, em seu benefício, a atenuante da confissão espontânea, reduzindo sua reprimenda total a 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 750 dias-multa, no valor mínimo unitário, e, de ofício,
reconheço
a mesma atenuante em relação ao acusado
Gean Paulo
, reduzindo sua pena definitiva ao mesmo patamar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022